Tribunal: TJES
Processo: 5001469-42.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-42.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001469-42.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS e MATHEUS HENRIQUE NOVAIS MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
contra a sentença que julgou procedente a pretensão formulada por
SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS.

Na origem, SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou a referida ação, buscando a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por 07 (sete) meses e exigência de curso e prova de reciclagem, ante a ocorrência de infrações cometidas a partir de 30/06/2022. O autor alegou que as infrações, que somaram o total de 42 (quarenta e dois pontos), foram cometidas após a venda da motocicleta de placa MRG7974, ocorrida em meados de 2021, com reconhecimento de firma para transferência de veículo em 22/12/2021 (ID 12939751), e que, portanto, a responsabilidade deveria recair sobre o novo proprietário, Matheus Henrique Novais Martins, ora Requerido.

O DETRAN/ES, em sua contestação, defendeu a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, em razão da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Juízo sentenciante, ao analisar o caso, considerou que a tradição do veículo ocorreu no momento da celebração do contrato de compra e venda, transferindo a propriedade ao comprador, Matheus Henrique Novais Martins. Citou o art. 134 do CTB, que estabelece a responsabilidade solidária em caso de não comunicação da venda, mas ressaltou o entendimento jurisprudencial que mitiga essa regra quando comprovada a alienação anterior à infração. Mencionou, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corroboram essa interpretação.

Diante disso, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o DETRAN/ES proceda a transferência do veículo CBX 250 Twister, marca Honda, ano 2007, placa MRG 7974, RENAVAM 921910479 para o Requerido Matheus Henrique Novais Martins, retroativamente à 22/12/2021. Por consequência, declarou automaticamente transferidas aos segundo Requerido os débitos, penalidades, pontuações, infrações e demais consectários vinculados ao referido veículo, posteriores à 22/12/2021, que, porventura, ainda estejam em nome do Recorrido, Sérgio Rodrigues dos Santos, CPF n.º 087.897.667-17.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação. No mérito, a autarquia defendeu que as questões do processo se originaram de uma transação entre particulares (Sérgio e Matheus), sem a participação do DETRAN/ES. Argumentou que o Recorrido deveria ter comunicado a venda administrativamente ou demandado diretamente o comprador para que este efetuasse a transferência do veículo, não cabendo à autarquia realizar tal procedimento sem o devido cumprimento dos requisitos legais.

O Recorrente ressaltou que a intenção do STJ, ao mitigar a norma do art. 134 do CTB, é evitar que o antigo proprietário seja responsabilizado por infrações cometidas após a alienação, mas não eximir o novo proprietário de sua responsabilidade. Afirmou que a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário implica a confirmação de que o novo proprietário é o único responsável, e que a não transferência dos pontos resultaria na impunidade do infrator.

Pois bem.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, haja vista que inclusão do órgão de trânsito é necessária em demandas que buscam a transferência judicial de veículo, autuações e penalidades, pois a ordem judicial o afeta diretamente.

No mérito, a questão central a ser dirimida é a responsabilidade pela infração de trânsito que deu origem ao processo administrativo nº 2023-7Z852, considerando a alegação de que a motocicleta foi vendida antes da ocorrência das infrações.

Compulsando os autos, verifico que o autor/recorrido comprovou a compra e venda da motocicleta Honda, ano 2007, placa MRG 7974, RENAVAM 921910479 para o Requerido Matheus Henrique Novais Martins, em 22/12/2021, conforme consta no documento particular, autenticado em Cartório de Registro Civil (ID 12939751).

Embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de não comunicação da venda ao órgão de trânsito no prazo legal, a jurisprudência tem mitigado essa regra, entendendo que, comprovada a alienação anterior à infração, a responsabilidade deve recair sobre o adquirente.

No caso dos autos, restou comprovado que as infrações de trânsito que ensejaram o processo administrativo nº 2023-7Z852 foram cometidas entre 30/06/2022 a 22/09/2022 (ID 12939752), ou seja, após a venda da motocicleta para Matheus Henrique Novais Martins. Logo, a responsabilidade pela infração não pode ser atribuída ao antigo proprietário, ora Recorrido (Sérgio Rodrigues dos Santos).

Nesse contexto, como bem ressaltou o DETRAN/ES em seu recurso, a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário não pode implicar a impunidade do real infrator. É necessário que a penalidade seja direcionada ao real ao infrator, ou na impossibilidade de identificá-lo, ao atual proprietário do veículo, Matheus Henrique Novais Martins.

Assim, considerando que a sentença
a
quo já determinou o remanejamento dos débitos, penalidades, pontuações, infrações e demais consectários vinculados ao referido veículo, posteriores à 22/12/2021 ao atual proprietário, entendo que a sentença merece ser integralmente mantida, mantendo-se a anulação do processo administrativo nº 2023-7Z852 em relação a Sérgio Rodrigues dos Santos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor corrigido da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)